Tribunal: STF
Processo: ARE 1514977
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Antônio André da Silva Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE TERIA OCORRIDO VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL QUE DEMONSTRAM QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DE MORADOR PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA MORADIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, face à decisão do Juízo a quo que rejeitou a denúncia, pleiteando, em resumo, que seja recebida a peça acusatória, sustentando que a peça delatória reúne todos os requisitos legais para a deflagração da ação penal. 2. Depreende-se que na decisão que rejeitou a denúncia o Juízo de origem entendeu que não haveria justa causa para a deflagração da ação penal, considerando as provas acostadas à denúncia inválidas, por entender ter ocorrido violação de domicílio por parte dos policiais militares. 3. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial, na medida em que, pelas provas contantes no Inquérito Policial, não se constata ter ocorrido ingresso desautorizado dos policiais militares na residência do denunciado, pelo contrário, todas as provas indicam que houve autorização por parte de moradora. Nesse sentido, observa-se os termos de depoimentos dos policiais militares às págs. 04/05, 09 e 10 e o termo de depoimento da moradora que autorizou o ingressos dos milicianos, à pág. 07/08. Além disso, nem mesmo o denunciado Antonio André da Silva Júnior, em seu interrogatório perante a autoridade policial, às págs. 11/12, em nenhum momento suscitou ter ocorrido invasão de seu domicílio ou refutou a versão de que sua companheira autorizou a entrada dos policiais no imóvel. 4. Por sua vez, analisando as provas colhidas no inquérito policial, percebe-se que de fato há elementos probatórios suficientes a sustentar a denúncia ofertada pelo Ministério Público, tendo sido demonstrado pelo Órgão Ministerial, de forma suficiente, os indícios de materialidade do crime, consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão, pág. 14, e no Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, pág. 15, e indícios de autoria, consubstanciado nos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial do acusado, indicando, ainda, o rol de testemunhas das pessoas que estavam presentes no momento da abordagem, que prestariam depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, apresentou devidamente a qualificação do acusado, ou seja, cumpriu todos os requisitos do art. 41 do CPP. 5. Não olvidando, ainda, que nesta fase de admissibilidade da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, de forma que resta salutar, em busca da verdade real, que se proceda a instrução do feito para melhor aquilatar as circunstâncias em que ocorreram o flagrante. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que as provas obtidas mediante ingresso irregular em domicílio seriam ilícitas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude do ingresso domiciliar quando presente fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    Ademais, tendo a Corte de origem consignado que o ingresso ao domicílio foi facultado pelo morador, eventual revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente